Tribunal: TJMT
Processo: 0077995-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MARIA RAMOS DE FIGUEIRO MENDES
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 77995/2019
Data de Julgamento: 18-10-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSENCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.
Os Embargos Declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão.

EMBARGANTE:
MARIA RAMOS DE FIGUEIRO MENDES
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Maria Ramos de Figueiredo Mendes opôs o presente Recurso de Embargos, em face do acórdão preferido no Recurso de Apelação Cível n. 19519/2018, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna (fl.21-TJ):
ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO – AFASTADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO RÉU E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIDOS.
O princípio da segurança jurídica não pode impedir a modificação de situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
O Recurso Especial n. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta ao texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.
O direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no Serviço Público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988.
A efetividade não se confunde com estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que deixou de apreciar devidamente os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e moralidade.
Por tal razão pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada e, de consequência, para esclarecer porque os citados princípios são preteridos, em face do alegado vício constitucional do ato administrativo.
Requer, ainda, para fins de prequestionamento, que este Egrégio Tribunal se manifeste sobre a modulação dos efeitos do julgado, bem assim sobre o art. 21, da Lei n. 13.665/2018.
O Embargado, às fls. 76/79, apresenta a manifestação, sustentando a inexistência de omissão no acórdão embargado.
Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, Maria Ramos de Figueiredo Mendes, opôs Embargos de Declaração ao acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 19519/2017, de minha relatoria.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
A Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não esclareceu, devidamente, porque os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e moralidade foram preteridos, no presente caso, em face do alegado vício constitucional do ato administrativo.
Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois o decisum apontou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais o Ato OS/MD/027/90 é nulo de pleno direito, por padecer do vício de inconstitucionalidade.
O Acórdão embargado consignou que o Ato OS/MD/027/90 não obedeceu aos requisitos do art. 19 do ADCT e, tampouco, aos do art. 37, II, da CRFB, afrontando, consequentemente, ambos, uma vez que a investidura da Apelante no cargo público de Oficial Legislativo não se deu por aprovação em concurso público e, também, não por estabilidade extraordinária, haja vista que, na data da promulgação da Constituição Federal, não contava com, pelo menos, 5 (cinco) anos, contínuos, de Serviço Público, prestados na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Nota-se, do controle da vida funcional, fornecido pela Assembleia Legislativa, nos documentos (fls. 38/45), que em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, que a Apelante Maria Ramos de Figueiredo Mendes encontrava-se trabalhando na Assembleia Legislativa do Estado e Mato Grosso e contava com menos de 5 (cinco) anos de serviço público prestado à referida Casa de Leis, uma vez que ingressou em 15 de março de 1987, ou seja, 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias antes da referida promulgação.
Logo, se a Embargante Maria Ramos de Figueiredo Mendes não adquiriu a estabilidade prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é certo que ocupou o cargo de forma precária, de modo que, sequer, poderia ter havido progressão funcional, e nem ter-lhe sido concedida a estabilidade extraordinária. Por essa razão, nem mesmo os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e moralidade podem socorrê-la, pois são incapazes de convalidar o ato nulo de pleno direito, por padecer de vício de inconstitucionalidade.
Assim, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação n. 19519/2018.
Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o que se constata é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração, somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.
Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei).

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR